Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-94.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ - CPF: 240.601.271-91 (EMBARGADO), ANTENOR VILELA VELASCO - CPF: 849.283.791-87 (EMBARGANTE), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANTENOR VILELA VELASCO contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer obrigação de pagar alimentos compensatórios (02
salários mínimos
) e custear plano de saúde em favor de ELCY CONCEIÇÃO SILVA QUEIROZ, até a efetiva partilha de bens e lucros de empresa, conforme decisão transitada em julgado. O embargante alega omissão quanto à análise de provas de sua incapacidade financeira e requer efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas relativas à capacidade financeira do alimentante, apta a justificar a modificação da obrigação alimentar fixada em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar a impossibilidade de exoneração da obrigação antes da implementação da condição resolutiva (partilha de bens), em respeito à coisa julgada.

A decisão reconhece que os alimentos possuem natureza compensatória, não se submetendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade típico dos alimentos comuns.

A manutenção da obrigação decorre diretamente de título judicial transitado em julgado, cuja modificação antes do implemento da condição resolutiva violaria a coisa julgada material.

O julgado já estabelece a transitoriedade da obrigação, condicionando sua cessação à efetiva partilha dos bens, afastando alegação de perpetuidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor adotado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão evidencia que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os alimentos compensatórios não se submetem ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

A obrigação alimentar fixada em acórdão transitado em julgado não pode ser afastada antes do implemento da condição resolutiva sem violação à coisa julgada.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 502; CC, art. 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LARAÇÃO No
1005406-94.2026.8.11.0000

ANTENOR VILELA VELASCO
x
ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ

RELATÓRIO

E
m
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTENOR VILELA VELASCO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ELCY CONCEIÇÃO SILVA QUEIROZ, determinando a manutenção da obrigação do embargante de pagar alimentos no valor de 02 (dois) salários mínimos, bem como de custear o
plano de saúde da embargada, até que seja efetivada definitivamente a partilha dos bens e lucros da empresa, conforme estabelecido em acórdão transitado em julgado.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este deixou de analisar provas documentais juntadas aos autos de origem (Processo no 1081235-26.2024.8.11.0041), notadamente holerites, comprovantes de despesas e laudos médicos que demonstrariam sua incapacidade financeira para arcar com os
valores estabelecidos sem comprometer seu próprio sustento e de sua nova família.

Argumenta que sua renda líquida atual é de apenas R$ 5.371,46, e que já está pagando R$ 2.744,77 a título de pensão alimentícia para a embargada (desconto em folha), além do plano de saúde no valor de R$ 1.695,00.

Aduz ainda que constituiu nova família e possui filho menor, arcando com despesas de mensalidade escolar (R$ 1.20
0,00) e outras despesas relacionadas ao menor (R$ 1.000,00), além de gastos próprios como condomínio (R$ 240,00) e energia elétrica (R$ 428,66).

Sustenta que a manutenção da obrigação alimentar nos termos fixados o levaria à insolvência, violando o art. 1.695 do Código Civil, que veda a fixação de alimentos que desfalquem o necessário ao sustento do próprio alimentante.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanada a omissão, seja reformado o acórdão para negar provimento ao Agravo de Instrumento da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de provas documentais que demonstrariam sua incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados.

Contudo, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, que era a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar fixada em acórdão transitado em julgado antes da implementação da co
ndição resolutiva expressamente estabelecida (efetiva partilha dos bens).

Como bem destacado no acórdão, os alimentos em questão possuem natureza compensatória, não estando sujeitos ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionali
dade, como ocorre com os alimentos comuns. Confira-se trecho do acórdão:

"
Conforme mencionado, os alimentos compensatórios não estão sujeitos à observância do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, por se tratar de alimentos compensatórios, cujos requisitos são: o direito à meação e a existência de bens comuns capazes de gerar frutos, mantidos na posse e administração exclusiva de um dos consortes, como é o caso dos autos.
"

O principal fundam
ento do acórdão foi o respeito à coisa julgada, uma vez que a obrigação alimentar foi fixada em acórdão transitado em julgado, com condição resolutiva expressa (efetiva partilha dos bens), que ainda não se implementou:

"
Nesse contexto, a decisão agravada, ao exonerar o agravado da obrigação alimentar e do custeio do plano de saúde antes da implementação da condição estabelecida no acórdão transitado em julgado, violou frontalmente a coisa julgada material, em afronta ao art. 502 do Código de Processo Civil."

Ademais, o acórdão já reconheceu a transitoriedade da obrigação alimentar, que cessará com a efetiva partilha dos bens:

"No caso em análise, a própria transitoriedade da obrigação alimentar já foi estabelecida pelo acórdão transitado em julgado, que condicionou sua duração à efetiva partilha dos bens. Assim, não se trata de perpetuar indefinidamente a obrigação alimentar, mas sim de respeitar os limites temporais já estabelecidos judicialmente."

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não apontam efetiva omissão no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, pre
tendendo, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026